Tribunal: TJDFT
Processo: 0749280-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749280-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL LUIZ DOS SANTOS FERNANDES AGRAVADO: ADRIANA LIMA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MANOEL LUIZ DOS SATNOS FERNANDES contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que reconheceu a escolha aleatória do foro de Brasília/DF e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO (ID 53554723). Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial de contrato de locação relativo ao imóvel situado na Quadra 40, Lote 34, Casa 1, Parque Esplanada II, Valparaíso/GO – CEP 72.878-018 (ID 53554726). A agravante sustenta que (ID 53554716): 1) a decisão que declara de ofício a abusividade de cláusula contratual só pode ocorrer em caso de demonstração da vulnerabilidade da parte ou da dificuldade de seu acesso ao Poder Judiciário; 2) a decisão não apresenta fundamentação suficiente quanto ao direito de defesa ou hipossuficiência, que são afastada pelo fato de o processo originário tramitar na forma “100% digital”; 3) a escolha do foro em Brasília/DF visa à facilitação de seu acesso à justiça com fundamento no princípio da boa-fé processual, nos termos do art. 5o do Código de Processo Civil – CPC; 4) o declínio da competência viola o princípio da autonomia privada, e o disposto no art. 58, II, da Lei 8.245/1991 e do art. 63, § 1o, do CPC; 5) não é possível o reconhecimento da abusividade de ofício, uma vez que se trata de competência relativa e tal procedimento implica violação à Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ; Ao final, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até o julgamento do presente agravo de instrumento. No mérito, a reforma de decisão para que seja reconhecida a competência do juízo de origem para que o feito tenha regular prosseguimento. Preparo recolhido (ID 5354738/9). É o relatório. DECIDO. O art. 1.015 do CPC dispõe sobre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. A pretensão recursal contra decisão declinatória de competência não se enquadra no rol do referido dispositivo legal. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao apreciar a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, firmou a seguinte tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (Tema Repetitivo 988). Logo, o STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a apreciação da questão em recurso de apelação. Esse entendimento está em perfeita consonância com a nova sistemática do CPC, que se destina a limitar a interposição de agravos de instrumento apenas às hipóteses em que a questão não possa aguardar revisão em recurso de apelação. No caso, há urgência que justifique a admissão do recurso nos termos da tese fixada pelo STJ, em razão do risco à efetividade, à economia e à celeridade processual. Ademais, eventual análise da questão em grau de apelação seria inútil. O presente agravo de instrumento foi interposto tempestivamente e está acompanhado das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. Reside a controvérsia sobre a possibilidade de o juiz declarar de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro existente em contrato de locação de imóvel. Sobre a matéria, assim dispõe o art. 63 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” A cláusula de eleição de foro, desde que observados os requisitos do supracitado § 1o, é válida (Súmula 335 do Supremo Tribunal de Federal). Todavia, conforme preconizado pelos §§ 3o e 4o, é possível que, excepcionalmente, se reconheça a abusividade. Não se ignora a Súmula 33 do STJ, segundo a qual “a incompetência relativa não pode ser declara de ofício”. Todavia, o próprio STJ, ao analisar caso semelhante ao presente, já esclareceu que “que o art. 63, § 3o, do CPC/2015 traz uma exceção à regra contida na Súmula 33/STJ, pois permite ao Magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, determinando, em consequência, a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa” (CC: 171844/GO 2020/0094732-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/06/2020). O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do CPC, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A eleição de foro que não se enquadra em nenhum critério legal de definição da competência caracteriza abuso de direito, já que desvirtua a finalidade social e econômica das regras de competência e viola o princípio do juiz natural. A escolha aleatória e injustificada de foro, por mera conveniência das partes, não pode prevalecer em detrimento da efetividade da Justiça Distrital. A faculdade das partes de escolherem o foro competente para processar sua ação, independentemente de fator de ligação entre a causa e o foro, gera, a médio e longo prazo, impacto negativo significativo, como acúmulo da carga de trabalho e a incapacidade de atendimento das demandas, nos termos definidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça (Nota Técnica 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF). No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de locação celebrado entre elas (CLÁUSULA XIII - “Elegem as partes contratantes, inclusive para os fiadores, o foro da Circunscrição Judiciária de Brasília – DF para dirimir as questões oriundas da interpretação ou aplicação deste contrato, com exclusão dos demais, por mais privilegiados que sejam” – ID 53554726). No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito (Brasília/DF). O contrato de locação foi firmado em razão da situação do imóvel. A obrigação foi contraída em Valparaíso/GO. O agravante reside em Taguatinga/DF. Além disso, a executada não reside no Distrito Federal. A petição inicial aponta que ela é domiciliada no Conjunto Residencial 7, Condomínio Parque Clube 2, Bloco D, apt. 802, Valparaíso 2, Valparaíso de Goiás-GO, CEP no 72.872-720. Mais: o fato de agravante residir no Distrito Federal é irrelevante na hipótese. O art. 781, III, do CPC é expresso quanto à possibilidade de escolha do domicílio do exequente apenas quando o domicílio do executado for incerto ou desconhecido, o que não é o caso. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum dos diversos critérios legais de definição da competência (CPC, arts. 46 a 53 e 781). Não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Assim, em cognição sumária, correta a decisão agravada que reconheceu, de ofício, ineficácia da cláusula de eleição de foro. INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator